Tribunal: STF
Processo: ARE 1376150
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI). REGULARIDADE FISCAL. LEI Nº 11.128, DE 2005. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N° 283 E N° 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS - PROUNI. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL (LEI Nº 11.128/2005). ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. INSTITUTO DE NATUREZA CONFESSIONAL E FILANTRÓPICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, VI, ‘C’). INAPLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA LEGAL. SUPERIORIDADE HIERÁRQUICA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 



    I — A Lei nº 11.128/2005 acrescentou à adesão da instituição de ensino superior ao PROUNI a exigência de regularidade fiscal, determinando que a respectiva mantenedora comprovasse, ao fim de cada ano-calendário, a quitação de tributos e contribuições federais, sob pena de desvinculação do Programa. 



    II — Na espécie, contudo, a aludida exigência não se aplica, uma vez que a parte autora constitui entidade educacional sem fins lucrativos, de natureza confessional e filantrópica, nos termos do estatuto social, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, conforme atestado de registro expedido pelo Ministério da Educação e Cultura e Conselho Nacional de Assistência Social. 



    III - Ademais, a promovente se encontra acobertada pela imunidade tributária do art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal, que assenta ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir tributos sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e de assistência social, no que diz respeito às finalidades essenciais. Em sendo assim, a exigência de comprovação de regularidade fiscal, prevista na Lei nº 11.128/2005, afigura-se hierarquicamente inferior à mencionada garantia constitucional, de modo a não prevalecer sobre esta, mostrando-se, ainda, logicamente incompatível com a imunidade assegurada pela Constituição Federal. 



    IV — Ressalte-se, também, conforme entendimento jurisprudencial já consagrado no âmbito desta egrégia Corte, afigura-se abusiva e ilegal cobrança indireta de tributos, na espécie. 



    V — Apelação provida, para julgar procedente o pedido inicial e condenar a União Federal a abster-se de exigir a comprovação de regularidade fiscal e parafiscal, mediante a exibição específica de Certidão Negativa de Débitos (CND's), perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, para fins de adesão ou de continuidade do vínculo com o PROUNI.” (e-doc. 7, p. 10-11).



2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a”, do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 150, inc. VI, al. “c”, e 195, § 3º, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “as instituições interessadas em participar do Prouni devem emitir Termo de Adesão ao Programa por meio de suas respectivas mantenedoras. A partir da assinatura do referido termo, as instituições poderão usufruir da isenção de determinados tributos e contribuições federais conforme o disposto no art. 8° da Lei n° 11.096, de 2005” (e-doc. 13, p. 7).



    3.2. Sustenta que “a comprovação da regularidade fiscal para celebrar Termo de Adesão ou Termo Aditivo do Prouni constitui, portanto, requisito legal, cuja observância é cogente a todas as entidades participantes do referido programa” (e-doc. 13, p. 9).



    3.3. Salienta que “a imunidade tributária não exime o contribuinte de cumprir as obrigações acessórias, consistentes em prestações positivas ou negativas previstas no interesse da arrecadação e da fiscalização dos tributos (art. 113 e parágrafos do Código Tributário Nacional)” (e-doc. 13, p. 11).



     



    4. O tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário pela incidência das Súmulas nº 279 e nº 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    5. A agravante alega que “o recurso em nenhum momento pretende rediscutir ou reanalisar o acervo fático-probatório, mas tão somente levar ao STF teses abstratas para apreciação” (e-doc. 17, p. 4).



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) a controvérsia instaurada nos presentes autos gira em torno de saber se o INSTITUTO METODISTA DE EDUCAÇÃO IMED está dispensado de comprovar a regularidade fiscal para fins de adesão ao PROUNI — Programa Universidade para Todos. 



    Tal Programa foi instituído pela Lei nº 11.096/2005, que disciplinou a adesão das instituições privadas de ensino superior, nos seguintes termos: (...)



    Por outro lado, a Lei nº 11.128/2005 acrescentou à adesão da instituição de ensino superior ao PROUNI a exigência de regularidade fiscal, determinando que a respectiva mantenedora comprovasse, ao fim de cada ano calendário, a quitação de tributos e contribuições federais, sob pena de desvinculação do Programa. Confira-se, a propósito, in verbis: 



(...)



    Não obstante a previsão legal e a despeito de eventual debate sobre o tema, há de se destacar que, na espécie dos autos, a aludida exigência não se aplica à parte autora, uma vez que esta constitui entidade educacional sem fins lucrativos, de natureza confessional e filantrópica, nos termos do estatuto social (fls. 33/56), registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, conforme atestado de registro expedido pelo Ministério da Educação e Cultura e Conselho Nacional de Assistência Social (proc. n° 00000.236786/1970-00 — fl. 65). Além disso, a promovente é reconhecida como Entidade de Utilidade Pública Federal (Decreto n° 67.381, de 14 de outubro de 1970 — fl. 77), de Utilidade Pública Estadual (Decreto n° 47.631, de 06 de fevereiro de 2003 — fl. 80) e de Utilidade Pública Municipal (Decreto n°975, de 17 de março de 1970 —fl. 82). 



    Com efeito, a promovente se encontra acobertada pela imunidade tributária do art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal, que assenta ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir tributos sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e de assistência social, no que diz respeito às finalidades essenciais. 



    Em sendo assim, a exigência de comprovação de regularidade fiscal, prevista na Lei nº 11.128/2005, afigura-se hierarquicamente inferior à mencionada garantia constitucional, de modo a não prevalecer sobre esta, mostrando-se, ainda, logicamente incompatível com a imunidade assegurada pela Constituição Federal.” (e-doc. 7, p. 2-6, grifos nossos).



    8. É possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, argumentando que “a comprovação da regularidade fiscal para celebrar Termo de Adesão ou Termo Aditivo do Prouni constitui, portanto, requisito legal, cuja observância é cogente a todas as entidades participantes do referido programa” (e-doc. 13, p. 9), sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente ao fato de que “a aludida exigência não se aplica à parte autora, uma vez que esta constitui entidade educacional sem fins lucrativos, de natureza confessional e filantrópica” (e-doc. 7, p. 5-6). O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    9. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    10. Ademais, o tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 11.128, de 2005). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo juízo a quo e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, estatuto social da agravada, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTENSÃO DA IMUNIDADE ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    (ARE nº 1.397.014-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 29/05/2023, p. 09/06/2023).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PROCESSO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSTITUIÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A controvérsia envolvendo indeferimento de prova em processo judicial não possui repercussão geral. Precedente. 2. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional aplicável e no acervo fático e probatório, suspendeu a imunidade tributária da parte ora agravante. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.228.351-ED-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. PROUNI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.011.587-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12/05/2017, p. 07/06/2017).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator